Tribunal: TJSP
Processo: 1103000-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por dano moral. Suspensão advinda da falta de pagamento de débito pretérito. Falta de religação, ademais, no prazo estabelecido na Resolução Aneel 414/2010. Indenização por dano moral que se justificava, mas que comporta redução. Juros de mora devidos desde a citação. Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por dano moral. Suspensão advinda da falta de pagamento de débito pretérito. Falta de religação, ademais, no prazo estabelecido na Resolução Aneel 414/2010. Indenização por dano moral que se justificava, mas que comporta redução. Juros de mora devidos desde a citação. Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000945786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103000-29.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A, é apelada/apelante LUCIANA RITA DA COSTA ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso da concessionária, prejudicado o adesivo, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
2
APELAÇÃO
1103000-29.2019.8.26.0100
APTES/APDOS
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S.
Paulo S.A. e Luciana Rita da Costa Alves
COMARCA
S. Paulo - F.R. do Ipiranga - 1a Vara Cível
VOTO No 38.755
EMENTA

Prestação
de
serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por dano moral.
Suspensão advinda da falta de pagamento de débito pretérito. Falta de
religação, ademais, no prazo estabelecido na Resolução Aneel
414/2010. Indenização por dano moral que se justificava, mas que
comporta redução. Juros de mora devidos desde a citação. Recurso da
ré parcialmente provido, prejudicado o adesivo.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
parcialmente procedente ação de indenização por dano moral atribuído à
indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica.
Ambas as partes apelam.
A concessionária pede seja julgada improcedente
a ação ou reduzido o valor da condenação e, secundariamente, alterado o
termo inicial dos juros de mora e reduzida a verba honorária.
Para tanto ela afirma que, conforme restou
revelado pelas informações presentes em seu sistema, na data em que foi
emitida a ordem de corte a autora encontrava-se em atraso com a fatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
3
vencida de julho de 2019.
A recorrente salienta que a ordem de serviço é
emitida de forma automática e que só foi baixada com a execução, sendo
que a notícia sobre a “suspensão supostamente indevida” e a solicitação de
restabelecimento do fornecimento só ocorreu em 30 de agosto de 2019,
conforme suas telas sistêmicas, o que impunha reconhecer que os
procedimentos por ela adotados estavam de acordo com a legislação.
Assim, ela assevera que estavam ausentes os
pressupostas da responsabilidade civil e que nem houve ofensa a direito de
personalidade a justificar indenização por dano moral, sendo que, ademais,
tal verba foi fixada em valor excessivo.
Por fim, a apelante enfatiza que se mostrou
excessiva a condenação em honorários advocatícios de 20% do valor da
condenação e que os juros de mora eram devidos apenas a partir da
condenação ou da citação, isso nos termos do artigo 405 do Código Civil.
A autora, de seu turno, por recurso adesivo pede
a majoração da indenização.
A propósito ela afirma que o valor fixado não
considerou “a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o
dano teve na vida do prejudicado”, mostrando-se ainda insuficiente para
servir como “sanção exemplar”, devendo ser aquela paga elevada para o
correspondente a 10 salários mínimos.
Recursos
regularmente
processados
e
respondidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
4
É o relatório.
A Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de
concessão dos serviços públicos, textualmente autoriza o concessionário a
suspender o fornecimento na hipótese de inadimplemento do consumidor
(art. 6o § 3o, inciso II).
Na linha do permissivo legal a Resolução Aneel no
414/2010, que regulamenta a prestação do serviço de fornecimento de
energia elétrica, reafirma o cabimento da suspensão do fornecimento no
caso de falta de pagamento dos valores devidos à concessionária (artigo
172), mas desde que realizado até 90 dias “contado da fatura vencida e não
paga” (§ 2a).
Pois as informações trazidas com a defesa,
extraídas do sistema da concessionária (fls.35/36), permitiam concluir que a
suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da autora,
ocorrida em 28 de agosto de 2019, deu-se pela falta de pagamento de fatura
vencida em 10 de julho de 2018 e não, assim, pela fatura vencida em 31 de
julho de 2019, até porque essa fora paga em 21 de agosto de 2019, uma
semana antes do corte.
Logo, caso era mesmo de se reconhecer que a
concessionária agiu irregularmente ao suspender o fornecimento de energia
na residência da autora mais de um ano após o aludido débito.
Note-se que nenhum relevo apresentava a
informação da apelante de que à época em que foi emitida a ordem de
corte, em agosto de 2019, estava pendente de pagamento a fatura vencida
em julho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
5
Aqui importava, sim, que a aludida fatura estava
quitada à época em que ocorreu a suspensão, o que permitia concluir que a
suspensão se deu pelo único débito que persistia, que vencera em julho de
2018, tendo desse modo sido desrespeitado o citado § 2o do artigo 172 da
Resolução Aneel no 414/2010.
Ademais, como se viu, depois de ser informada
acerca do pagamento a concessionária deixou de restabelecer o
fornecimento no prazo indicado no artigo 176 da mesma norma
regulamentar.
Ora,
é
inegável
que
suspensão
indevida
acompanhada do tardio restabelecimento da energia elétrica, sem motivo
justo, por si só gera repercussão no campo moral.
A ocorrência dessa sorte de reflexo é até intuitiva
e, por isso, não precisa ser demonstrada, de modo que aqui se impunha
mesmo a condenação da demandada ao pagamento de indenização por
dano moral.
A questão foi bem enfrentada pela Juíza como se
vê nessa passagem da sentença:
“Restou incontroverso nos autos que houve
interrupção dos serviços em 28/08/2019. A autora afirma que a notificação
de débito recebida em agosto de 2019 fazia menção à débito pendente de
pagamento de fatura vencida em julho de 2018. A ré, por sua vez, afirma
que o corte teve por fundamento inadimplemento de fatura vencida em julho
de 2019.
Na hipótese, cabia à ré demonstrar a regularidade
do corte. Contudo, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
6
Verifica-se dos autos que a notificação juntada à
p. 16 faz menção à existência de débito em aberto de R$ 102,85. O valor foi
quitado pela autora em 29/08/2019. E embora ilegível referido documento
quanto à data de vencimento da dívida, tela sistêmica copiada pela própria
ré à p. 35 da contestação indica que o débito no valor de R$ 102,85
corresponde à fatura vencida em julho de 2018, paga em 29/08/2019.
Quanto à fatura vencida em julho de 2019, extrai-
se da mesma tela sistêmica que foi quitada em 21.08.2019, antes mesmo da
interrupção do serviço, ocorrido em 28/08/2019.
Portanto, conclui-se que o corte teve por
fundamento dívida pretérita, ou seja, a fatura vencida em julho de 2018.
Irrecusável
o
dano
moral, em virtude da
interrupção irregular de serviço essencial e demora em seu
restabelecimento (restou incontroverso que a religação ocorreu apenas
em09/09/2019, sem ter a ré apresentado qualquer justificativa para o
atraso).
Constitui
entendimento
consolidado
na
atualidade, a afirmação de que a condenação em danos morais, embora
deva atender ao seu duplo fim, deve ressarcir os prejuízos sofridos, mas não
pode servir de motivo para enriquecimento sem causa.
A condenação em dano moral não pode ser tal
que a pessoa deseje sofrê-lo novamente. Por outro lado, não pode ser
ínfimo, devendo desestimular nova conduta por parte de quem cometeu o
ilícito.
(...)
Assim, considerando as particularidades do caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
7
fixo o valor dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).” (fls. 135/136).
Não se pode, contudo, abonar o valor àquele
título fixado, que se mostra mesmo excessivo.
Conforme se tem entendido, "A indenização por
dano moral deve ser arbitrada em valor que proporcione ao ofendido um
ressarcimento, isto é, uma recomposição, de tal sorte que o pagamento não
pode deixar o ofendido em situação vantajosa em relação à situação
anterior à ofensa, sob pena de tornar-se, antes de tudo "um bom negócio",
desviando-se da função de reparar o tecido social, para constituir fonte de
danos." (Apelação no 860.036-0/5, rel. Des. Pedro Baccarat).
Assim, reputa-se em concreto razoável à vista da
condição das partes, da natureza da ofensa e do seu grau de repercussão,
reduzir a indenização para R$ 4.000,00, valor esse que se reputa suficiente,
também, para os fins da teoria do desestímulo.
Tal valor será atualizado conforme determinado
na sentença.
Já os juros de mora eram devidos da citação, eis
que se cuidava de indenização por dano ocorrido durante e em face da
relação contratual, o que fazia incidir o disposto nos artigos 240 “caput” do
Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.
Sobre esse novo valor passa a incidir a verba
honorária no percentual fixado na sentença, percentual do qual resultará
montante que bem atende às prescrições dos incisos I a IV do § 2o do artigo
85 do CPC.
Em suma, dá-se parcial provimento ao recurso da
concessionária, prejudicado o adesivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
8
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator